Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA.
1. Transitada em julgada a condenação do réu, cabe ao Juízo de Execuções apreciar o pedido de extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei no 7.210/84.
2. Ordem denegada.